Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
I – Os portadores de deficiência têm assegurado o atendimento educacional especializado, que compreende, em caso de comprovada necessidade, o direito à acompanhante especializado.
II – Sendo a parte autora portadora de Transtorno do Espectro Autista e demonstrado pelo cotejo probatório que ela necessita de cuidados especiais, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria, com o auxílio de monitor e/ou educador, mesmo que tal designação não seja de forma exclusiva e beneficie também outras crianças portadoras de necessidades especiais.
III – A falta de profissionais, por si só, não é motivo suficiente que justifique a violação do direito à educação, tendo em vista que há previsão, no âmbito da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, da existência de “classe especial” para os estudantes que sejam portadores de Transtorno do Espectro Autista.
IV – Negou-se provimento ao recurso.